Tribunal: STJ
Processo: 5001068-08.2019.8.21.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1955423 - RS (2021/0255799-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: DOUGLAS RENATO LOPES VIEIRA
ADVOGADO
: YURI CARNEIRO DA CUNHA - RS092049
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial proveniente de ação declaratória de inexistência de débito
e indenização por danos morais. Em primeira instância, o pedido foi julgado
procedente. Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso
do requerido para julgar improcedente a ação.
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido diante da ausência de prequestionamento dos artigos 6o, incisos III,
VI e VIII, e 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo
112 do Código Civil.
3. O Tribunal de origem não analisou os dispositivos legais mencionados,
nem implicitamente, o que impede o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento.
4. Incide a Súmula n. 211/STJ, que torna inadmissível o recurso especial
quanto à questão não apreciada pelo Tribunal de origem, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios.
5. A alegação genérica de violação aos artigos de lei, sem especificar
concretamente os pontos do acórdão recorrido que teriam infringido os
dispositivos legais, torna o recurso especial inadmissível, conforme a Súmula
284 do STF.
6. A interposição de recurso especial contra ato infralegal, como a Resolução
n. 3.402/2003 do Banco Central, é incabível.
Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50993674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 98cae0ff-d6ca-418e-867b-9c8286153fbc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 15:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 98cae0ff-d6ca-418e-867b-9c8286153fbc

RECURSO ESPECIAL No 1955423 - RS (2021/0255799-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: DOUGLAS RENATO LOPES VIEIRA
ADVOGADO
: YURI CARNEIRO DA CUNHA - RS092049
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial proveniente de ação declaratória de inexistência de débito
e indenização por danos morais. Em primeira instância, o pedido foi julgado
procedente. Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso
do requerido para julgar improcedente a ação.
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido diante da ausência de prequestionamento dos artigos 6o, incisos III,
VI e VIII, e 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo
112 do Código Civil.
3. O Tribunal de origem não analisou os dispositivos legais mencionados,
nem implicitamente, o que impede o conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento.
4. Incide a Súmula n. 211/STJ, que torna inadmissível o recurso especial
quanto à questão não apreciada pelo Tribunal de origem, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios.
5. A alegação genérica de violação aos artigos de lei, sem especificar
concretamente os pontos do acórdão recorrido que teriam infringido os
dispositivos legais, torna o recurso especial inadmissível, conforme a Súmula
284 do STF.
6. A interposição de recurso especial contra ato infralegal, como a Resolução
n. 3.402/2003 do Banco Central, é incabível.
Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50242384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 5b92f069-ebf2-4afc-8ca9-29386dc1a6fd

EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por DOUGLAS RENATO LOPES
VIEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL assim ementado (fls. 147-152):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ENCERRAMENTO
DE
CONTA
BANCÁRIA.
NECESSIDADE DE PEDIDO FORMAL DE
CANCELAMENTO PELO CORRENTISTA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO
EXIME O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA
DE
SOLICITAÇÃO
FORMAL
PARA
ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE PELO
TITULAR, SÃO DEVIDOS OS ENCARGOS
CONTRATUAIS ADVINDOS DA MANUTENÇÃO
DO CONTRATO PERANTE A INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA LIMITADOS AO PERÍODO DE SEIS
MESES NOS TERMOS DA ORIENTAÇÃO DA
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS E DA
NORMATIVA SARB - 002/2008. PRECEDENTES.
DANO MORAL. RECONHECIDA A LEGALIDADE
DO
DÉBITO,
A
INSCRIÇÃO
NEGATIVA
CONFIGURA
EXERCÍCIO
REGULAR
DO
DIREITO DE COBRANÇA PELO CREDOR. DANO
DE ORDEM SUBJETIVA NÃO CONFIGURADO
NO CASO CONCRETO.
UNÂNIME.
DERAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 178-181).
Documento eletrônico VDA50242384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 5b92f069-ebf2-4afc-8ca9-29386dc1a6fd

A parte recorrente alega que o acórdão estadual contrariou as disposições
contidas no artigo 112 do Código Civil, nos artigos 6°, incisos III, VI e VIII e 39, inciso
I, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 2o, inciso I, da Resolução n. 3.402
/2003 do Banco Central, apontando, ainda, divergência jurisprudencial com arestos de
outros tribunais e desta Corte.
Afirma, em síntese, que solicitou apenas abertura de conta-salário,
exclusivamente para recebimento de salário. Não houve qualquer outra movimentação da
conta e tampouco desbloqueio do cartão. Assim, são indevidas tarifas referentes à
manutenção de conta-corrente comum. Ademais, também houve venda casada de
seguro. Portanto, é ilegal sua inscrição em cadastros restritivos de crédito por não
pagamento do débito exigido pelo recorrido, configurando dano moral a ser indenizado.
Ao modificar a sentença, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou
vigência aos artigos 6o, incisos III, VI e VIII, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.078/90
(CDC), bem como ao artigo 112 da Lei 10.406/2002 (CC).
Apresentadas contrarrazões (fls. 227-237), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 238-249).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de ação declaratória de inexistência de débito
e indenização por danos morais. Em primeira instância o pedido foi julgado procedente.
Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento ao recurso do requerido para julgar
improcedente a ação.
Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os
artigos 6°, incisos III, VI e VIII, e 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
tampouco o artigo 112 do Código Civil.
Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por
ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela
decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal.
Incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Documento eletrônico VDA50242384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 5b92f069-ebf2-4afc-8ca9-29386dc1a6fd

Para a configuração do questionamento prévio não é necessário que o
Tribunal de origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido como
violado. Todavia, é imprescindível que, no aresto recorrido, a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO
MANIFESTA
DE
NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
No
211/STJ.
REEXAME
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação
jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente
sua
decisão,
solucionando
a
controvérsia com a aplicação do direito que entende
cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido
pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria
suscitada no recurso especial, a despeito da oposição
de embargos de declaração, impede o conhecimento
do recurso especial (Súmula no 211/STJ).
3. A viabilidade da ação rescisória amparada no art.
966, inciso V, do Código de Processo Civil pressupõe
violação frontal e direta da literalidade da norma
jurídica.
4. A reforma do julgado demandaria o reexame do
contexto fático-probatório, procedimento vedado na
estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA50242384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 5b92f069-ebf2-4afc-8ca9-29386dc1a6fd

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.175.113/RJ, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
16/12/2024
20/12/2024

Ademais, inviável o reconhecimento do prequestionamento ficto, pois o
recorrente sequer alegou violação do art. 1.022 do CPC.
A propósito, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DEFEITOS NA FUNDAMENTAÇÃO
DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA .
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1 . Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
os embargos de declaração se destinam a eliminar no
julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição,
ou ainda corrigir erro material, não se caracterizando
via própria ao rejulgamento da causa.
2 . O acórdão é suficiente ao fundamentar que a tese
de violação à coisa julgada não foi analisada pelo
Tribunal de origem, a despeito da oposição dos
embargos de declaração. Prequestionamento ausente.
3. O prequestionamento ficto só pode ocorrer quando,
na interposição do recurso especial, a parte recorrente
tiver sustentado violação ao art . 1.022 do CPC/2015 e
esta Corte Superior constatar o vício apontado,
requisitos ausentes na hipótese. Precedentes.
4 . Incabível a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015,
por não se constatar a intenção manifestamente
protelatória na oposição dos embargos de declaração.
5 . Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2457152 DF 2023
/0334267-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Data de Julgamento:
, T3 -
14/10/2024
Documento eletrônico VDA50242384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 5b92f069-ebf2-4afc-8ca9-29386dc1a6fd

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
).
16/10/2024

limitou-se a alegar genericamente a ocorrência
Por outro lado, o recorrente
de violação dos artigos de lei indicados, sem especificar concretamente quais pontos do
acórdão recorrido teriam infringido cada um dos cinco dispositivos legais tidos por
violados, de forma que se revela inadmissível o recurso especial também por este
aspecto, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal, aplicada analogicamente pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.").
No que concerne à suposta violação ao artigo 2o, inciso I, da Resolução n.
3.402/2003 do Banco Central, incabível a interposição de recurso especial, por ser tratar
de ato infralegal.
A corroborar esse entendimento, vejamos o seguinte precedente oriundo da
Terceira Turma desta Corte Superior:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE
RESOLUÇÃO
ADMINISTRATIVA.
NORMA
INFRALEGAL.
ANÁLISE
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA .
1. No caso, o agravo em recurso especial não foi
conhecido em razão da intempestividade.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou
interrupção
de
expediente
forense
deve
ser
demonstrada no ato de interposição do recurso, por
meio de documento oficial ou certidão expedida pelo
Tribunal de origem .
3. Considerando que o agravo em recurso especial foi
interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a
comprovação da suspensão do expediente na origem
quando de sua interposição, não há como ser afastada
a intempestividade do recurso.
Documento eletrônico VDA50242384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 5b92f069-ebf2-4afc-8ca9-29386dc1a6fd

4. Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que o recurso especial não é a via adequada
à análise de ofensa a dispositivos de normas que não
se enquadrem no conceito de Lei Federal.
5. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2160375 RJ 2022/0198269-4,
Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento:
, TERCEIRA TURMA, Data
02/10/2023
de Publicação: DJe
).
04/10/2023

Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela divergência. Isso porque "a
mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a
divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c
do permissivo constitucional. Incidência da Súmula n. 284 do STF" (AREsp n. 2.803.752
/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
).
10/4/2025
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para R$ 1.500,00, observando-se a gratuidade da justiça.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50242384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: 5b92f069-ebf2-4afc-8ca9-29386dc1a6fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.955.423 / RS
Número Registro: 2021/0255799-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50010680820198210022
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DOUGLAS RENATO LOPES VIEIRA
ADVOGADO
: YURI CARNEIRO DA CUNHA - RS092049
RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC008927
ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - SC017458
RODRIGO FRASSETTO GÓES - SC033416
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50972210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: 5acc7fc2-6085-4214-9920-cdfc5aac9a97

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:49:26
Código de Controle do Documento: 5acc7fc2-6085-4214-9920-cdfc5aac9a97